Tribunal: TCU
Processo: 001.726/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6380/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.726/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Ramos da Silva (XXX.376.637-XX); Dulce Helena Correa (XXX.192.737-XX); Elizabeth Araujo Pinheiro (XXX.422.767-XX); Luzinete Sebastiana Oliveira Costa (XXX.297.693-XX); Maria D Apparecida Luciano Alves Pereira (XXX.574.167-XX); Sonia Maria Mendonca de Almeida (XXX.252.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de concessão emitido em favor da Sra. Geny Rosa Carneiro de Souza (XXX.514.407-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido da efetiva observância pelo órgão jurisdicionado do disposto no art. 1o da Lei 10.887/2004 e Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário em relação ao cálculo dos proventos iniciais de aposentadoria da interessada.